Tribunal: TJDFT
Processo: 0739853-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRÓTESE VALVAR AÓRTICA. RELATÓRIO DO MÉDICO ASSISTENTE QUE PRESCREVE E JUSTIFICA A NECESSIDADE E URGÊNCIA DO PROCEDIENTO. PARECER DA JUNTA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE. ANÁLISE PELO JUÍZO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exige-se plausabilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativos: a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
2. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196 da Constituição Federal – CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. Especificamente no caso dos planos de saúde, há submissão à CF, à Lei 9.656/98, às disposições infralegais da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e, por fim, ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, desde que não se trate de entidade de autogestão (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ).
3. No caso, o procedimento cirúrgico para substituição de endopróteses por prótese valvar aórtica pela técnica convencional está no rol da ANS e possui cobertura contratual. Como esclarecido pelo próprio agravante, a negativa de autorização do procedimento não foi decorrente de exclusão contratual, mas de parecer da junta médica do plano de saúde.
4. Todavia, em cognição sumária, os fundamentos apresentados pela autora/agravada são relevantes e amparados em elementos de prova idôneos. Estão comprovados a titularidade do plano de saúde, a negativa de autorização/custeio do procedimento requerido, bem como a necessidade e urgência de submissão da autora ao procedimento cirúrgico, nos termos do relatório de seu médico assistente.
5. Cabe ao médico assistente que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado à sua condição. Não compete ao plano de saúde intervir na autonomia do profissional assistente, especialmente quando a solicitação médica vem acompanhada de justificativa detalhada, caso dos autos.
6. A análise do parecer técnico elaborado pela junta médica do plano de saúde cabe ao juízo, após instrução probatória e instauração do contraditório.
7. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável à saúde da agravada. Além disso, a medida deferida pelo juízo, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, a autora poderá ser validamente compelida a ressarcir os valores despendidos pela ré com o procedimento.
8. Recurso conhecido e não provido.